Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO. ESTADO. DEVER. RELATÓRIO MÉDICO. FAMÍLIA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em ação de obrigação de fazer que acolheu em parte o pedido para determinar a internação compulsória de dependente químico em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir necessidade da medida excepcional de internação compulsória prevista no art. 6° da Lei n. 10.216/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
4. A Lei no 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o.
5. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei no 10.216/2001, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, impõe-se o custeio pelo Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.
Teses de julgamento: “Impõe-se o custeio pelo Poder Público de internação compulsória de paciente em razão da comprovação da sua necessidade amparada por laudo médico circunstanciado e em razão da demonstração da impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5°, 6°, e 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, e 207; Lei no 10.216/2001, arts. 4°, 6°, e 9°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RemNecCiv 0708535-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024; TJDFT, RemNecCiv 0700381-04.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 10.12.2024.